Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706236-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ANA CLAUDIA FERNANDES FECURY DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, ao declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Palhoça/SC, determinou que o autor/agravante promova a redistribuição do feito, considerando que os sistemas do PJE entre estados não são integrados. O agravante alega, em síntese, que é incumbência do escrivão proceder ao envio do processo para o novo juízo através dos meios disponíveis, como, por exemplo, malote digital (CPC/2015 152 I II). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado ao escrivão que providencie a redistribuição do feito. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a redistribuição de processos para outra Comarca não está prevista no art. 152, I e II, do CPC/2015 como atribuição do escrivão e os precedentes juntados pelo autor/agravante se referem ao envio de carta precatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator